Tribunal: STF
Processo: RE 1451736
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SELEÇÃO PÚBLICA. CIRURGIÃO DENTISTA. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL Nº 3.999/61. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Lagoa Nova/RN contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o recorrente na obrigação de adequar a carga horária semanal às 20 (vinte) horas semanais previstas no art. 8º, alínea a, da Lei nº 3.999/1961, dos cirurgiões dentistas contratados em virtude do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 004/2021. 



    2. A questão central nos autos diz respeito à possibilidade de adequação da carga horária prevista em seleção para o cargo de cirurgião dentista, em observância às disposições da Lei nº 3.999/61. 



    3. Quanto à jornada de trabalho, deve-se recordar que a CF/88 estabelece competir privativamente à 5/6 União legislar sobre ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’ (art. 22, XVI - Grifei). Logo, no ponto em questão, a Lei Federal nº 3.999/1961 deve prevalecer sobre a legislação municipal e os demais normativos citados pelo recorrente, haja vista o princípio da legalidade. 



    4. Acerca da matéria concernente à competência da União para legislar sobre condições de trabalho, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de controvérsia assemelhada à ora versada nestes autos, reconheceu pertencer à União Federal - e a esta, apenas - a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões (ADI 2.752/DF, Rel. Min. Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    5. A sentença impugnada está ainda em sintonia com orientação que vem sendo adotada por este Regional, no sentido de acolher o pedido do CRO/CE, apenas no que toca à carga horária, haja vista que, nesse particular ‘a Segunda Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que, considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei 3.999/1961 é medida que se impõe. Assim, deve ser retificada a carga horária no edital, adequando-a às disposições da Lei 3.999/1961 (20 horas semanais), mantendo-se o piso salarial nele previsto, com posterior prosseguimento do certame’ (PROCESSO: 08115418320214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/02/2022). 



    6. Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 1% sobre o valor fixado na sentença em desfavor do Município, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 7. Apelação desprovida.” (documento eletrônico 9, p. 22-23)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7°, IV; 18; 30, I e V; e 37, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] não merece prosperar o pleito autoral referente à redução da carga horária, haja vista que foi estabelecida em conformidade à Lei Municipal n. 607/2018, que trata das condições de contratação, remuneração, direitos e deveres dos profissionais que compõem a sexta Equipe da Saúde da Família, no âmbito do Município de Lagoa Nova, conforme dispõe o art. 1º, § 2º, da referida Lei Municipal. 



    Além disso, é forçoso mencionar que não é cabível a vinculação da remuneração de servidores públicos a pisos salariais, haja vista que se trata de fator alheio à vontade e ao controle do ente público.” (documento eletrônico 11, pp. 9-10)



    O recurso não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que não há interesse recursal em relação ao pedido de adequação da remuneração dos cirurgiões dentistas ora em discussão. Isso porque o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral tão somente para 



    “[...] condenar o Município de Lagoa Nova/RN na obrigação de adequar a carga horária semanal dos cirurgiões dentistas contratados em virtude do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 004/2021 às 20 (vinte) horas semanais previstas no art. 8º, alínea a, da Lei nº 3.999/1961.” (documento eletrônico 5, p. 7)



    Assim, foi rejeitado o pedido de adequação da remuneração formulado na inicial pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, de modo que não há sucumbência do Município de Lagoa Nova quanto a este ponto.



    Ademais, não deve prosperar o pleito de observância da carga horária de trabalho prevista na legislação local e no edital do processo seletivo para cirurgiões dentistas do referido Município. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional, de modo que deve ser aplicada ao caso a legislação federal disciplinadora da matéria. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. 



    PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ´c´, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios.” (ADI 3.894/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018 — grifei). 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.298.543 ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021 — grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/9/2015 — grifei) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/3/2021 — grifei)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.407.713/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/11/2022; e RE 1.340.676/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/11/2021.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator